Tribunal: TJBA
Processo: 8046662-67.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8046662-67.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA APELADO: ROSILENE LIMA ALMEIDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE COBERTURA. REJEIÇÃO. SUSPENSÃO INDEVIDA DOS SERVIÇOS EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. A autora, beneficiária de plano de saúde, alegou suspensão indevida da cobertura médica em contexto de urgência, sem prévia notificação, o que lhe causou abalo moral. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando solidariamente as rés ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais, à restituição simples das mensalidades pagas durante a ausência de cobertura e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de negativa expressa de cobertura descaracteriza o interesse de agir da autora; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço a justificar a condenação por danos morais, diante da suspensão indevida da assistência médica em situação emergencial. III. RAZÕES DE DECIDIR O interesse de agir está presente quando há necessidade de tutela jurisdicional para a proteção de um direito alegadamente violado, bastando a plausibilidade da pretensão formulada in statu assertionis. A alegação da apelante de inexistência de negativa de cobertura não descaracteriza, por si só, o interesse processual da autora. A prova documental constante dos autos comprova a interrupção abrupta dos serviços de saúde, sem prévia comunicação, em momento em que a autora necessitava de atendimento médico urgente em razão de diversas comorbidades, o que evidencia a negativa tácita de cobertura. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, especialmente os deveres de informação e boa-fé objetiva, bem como o direito à saúde e à continuidade da prestação dos serviços. A suspensão unilateral da cobertura, sem a devida notificação prévia, viola o art. 13, II, da Lei 9.656/98 e os arts. 15 e 17 da Resolução ANS nº 195/2009, configurando falha na prestação do serviço. A conduta da operadora gerou à autora, idosa e portadora de doenças graves, situação de insegurança e sofrimento, ultrapassando os limites do mero inadimplemento contratual e caracterizando dano moral, nos termos da Súmula 339 do STJ. O valor fixado em R$ 15.000,00 é adequado e proporcional, conforme o critério bifásico adotado pelo STJ, considerando-se a gravidade da lesão e os objetivos compensatório e pedagógico da indenização. A restituição das mensalidades pagas durante o período em que houve suspensão dos serviços é medida que se impõe, diante da ausência de contraprestação. Diante da rejeição do recurso, majoram-se os honorários sucumbenciais de 10% para 12%, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: A existência de interesse de agir se verifica mesmo na ausência de negativa expressa de cobertura, quando há prova de suspensão indevida de serviços médicos em situação emergencial. A interrupção dos serviços de saúde sem notificação prévia viola o dever de informação e caracteriza falha na prestação do serviço, nos termos do CDC, da Lei 9.656/98 e da Resolução ANS nº 195/2009. A suspensão de cobertura em situação de urgência enseja reparação por danos morais, conforme a Súmula 339 do STJ. O valor da indenização deve observar o método bifásico, atendendo aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8046662-67.2020.8.05.0001, em que figuram, como apelante, CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, e, como apelada, ROSILENE LIMA ALMEIDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)